Tribunal: CARF
Processo: 11634.000803/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000803/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.407 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
IMCOPA INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
VENDAS COM SUSPENSÃO. LEI 10.925/2004. CEREALISTA.
Somente as empresas que exercem a atividade na condição de cerealista, nos
termos da legislação em vigor, tem o direito à venda com suspensão da
contribuição, nos termos do art. 8o e 9o, da Lei 10.925/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa sobre de pedido de ressarcimento
da COFINS, nos termos do art. 17 da Lei 11.033/2004, combinado com o art. 16 da Lei
11.116/2005, que preveem a manutenção do crédito nas aquisições vinculados às vendas
efetuadas com suspensão, isenção ou alíquota zero.
Por retratar bem os fatos do presente processo administrativo fiscal, passo a
reproduzir o relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000803/2010-12
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000803/2010-12

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Cofins Não Cumulativa –
Mercado Interno (PER em formulário, anexado à fl. 02), relativo ao 2o trimestre 2008,
no valor de R$ 10.094,77.
O direito da Contribuinte está fundamentado no art. 17 da Lei 11.033/2004, combinado
com o art. 16 da Lei 11.116/2005, que preveem a manutenção do crédito nas aquisições
vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção ou alíquota zero e, em caso de
remanescer saldo credor ao final do trimestre, a possibilidade de compensação com
outros tributos ou ressarcimento em dinheiro.
A DRF/Curitiba exarou o Despacho Decisório de fls. 157/158, com base na Informação
Fiscal da DRF/Londrina, de fls. 140/156, decidindo indeferir totalmente o direito
creditório postulado.
Na referida Informação Fiscal consta consignado, em resumo, o seguinte.
Segundo o relato fiscal, a empresa industrializa, comercializa no mercado interno e
exporta produtos derivados de soja de sua produção ou adquiridos de terceiros.
Afirma que a requerente não efetuou exportações diretas no período, mas como foi
verificado, realizou vendas com fim especifico de exportação nos meses de maio e
junho de 2008. O crédito vinculado a tais operações foi feita no processo de n°
16366.000867/200901.
Informa ainda que os créditos vinculados às receitas de vendas no mercado interno com
suspensão das contribuições importa em R$ 10.094,77, no período em referência.
Diz a Autoridade Fiscal que a Interessada considerou como critério para determinação
dos créditos entre o mercado interno e externo a incidência com base na proporção da
receita bruta auferida. Os percentuais resultantes do método escolhido pela Contribuinte
estão demonstrados à fl. 82, coluna 1, e os apurados pela fiscalização são os constantes
da coluna 2, em razão das irregularidades verificadas em relação às vendas com
suspensão das contribuições no mercado interno, abaixo discriminadas:
A Requerente informou ter efetuado venda com suspensão da contribuição à empresa
Imcopa Imp. Exp. e Ind. Óleos S.A, no mês de junho de 2008, no valor de R$
688.675,20, conforme demonstrativo de fl.
77 e nota fiscal de n° 44722 (fl. 81). Porém, a venda discriminada nesta nota fiscal foi
feita com suspensão no pagamento das contribuições ao PIS e Cofins em razão do art.
9° da Lei 10.925/2004, regulamentado pela IN SRF 660/2006. No entanto, aduz a
autoridade fiscal que o procedimento adotado está incorreto em razão do disposto no
artigo 3° da IN SRF 660/2006. Segundo afirma a autoridade fiscal, a Contribuinte não
se enquadra entre as pessoas jurídicas que podem vender produtos com suspensão das
contribuições. Aduz, também, que a venda efetuada com suspensão das contribuições ao
PIS e à Cofins se refere à operação de revenda de mercadorias classificada no CFOP
5102 – venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Por tal motivo, ainda
que a empresa Incoex estivesse enquadrada entre aquelas do artigo 3o da IN 660/2006,
não poderia efetuar vendas com suspensão em razão do artigo 4o, §3o (incluído pela IN
SRF 977/2009).
Em outro ponto, relata o Auditor Fiscal que, em relação às vendas relativas às notas
fiscais de fls. 78/80 e demonstrativo de fls. 77 (coluna 1) para a empresa Imcopa, foram
efetuadas com suspensão das contribuições ao PIS e à Cofins em razão do disposto na
IN SRF 595/2005 e ADE 88/2007 (vendas para empresas preponderantemente
exportadoras).
Salienta que, em consulta ao sitio da Receita Federal na Web, constatou que a empresa
Imcopa foi habilitada no regime pelo ADE 88/2007, por ser preponderantemente
exportadora, o que lhe permite adquirir insumos com suspensão das contribuições ao
PIS e à Cofins. Conclui, então, que a Requerente não poderia ter efetuado venda com
suspensão das contribuições ao PIS e à Cofins no período de abril a junho de 2008, com
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000803/2010-12

fundamento no artigo 9° da Lei 10.925/2004, regulamentado pela IN SRF 660/2006,
exceto as vendas realizadas com base na IN SRF 595/2005.
Por tais razões, a Autoridade Fiscal procedeu a novo rateio das vendas vinculadas ao
mercado interno e externo, conforme coluna 2 do demonstrativo de fl. 82, ressalvando
que em relação às vendas vinculadas ao mercado externo não houve alteração no
percentual de rateio.
Em função da alteração nos percentuais de rateio, o demonstrativo de junho de 2008,
único mês do 2o trimestre de 2008 que teve alteração, ficou assim:

A alteração no percentual de rateio influenciou no valor do crédito a ser deferido. Como
se depreende do demonstrativo de fl. 141 (Quadro 2 – Apuração da Contribuição para a
Cofins), a contribuição apurada no mês de junho/2008 foi de R$ 511.003,06, resultado
da aplicação da alíquota da Cofins (7,6%) sobre a nova base de cálculo apurada (R$
6.723.724,45). O valor apurado pela Manifestante tinha sido no montante de R$
458.663,74, resultado da aplicação da alíquota da Cofins (7,6%) sobre a base de cálculo
informada (R$ 6.023.619,25 + R$ 11.430,00 = R$ 6.035.049,25). Enfim, a majoração
da contribuição a pagar consumiu mais crédito do que o inicialmente previsto pela
Contribuinte, o que implicou menor deferimento de crédito do que o pleiteado no PER.
Relativamente aos créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado, aponta o relato
fiscal que, quando da análise dos PER, relativos aos períodos entre o 3° trimestre de
2005 e 4° trimestre de 2006, foi constatada a utilização de valores que não são passíveis
de aproveitamento de crédito, tais como bens usados e classificados como móveis e
utensílios de escritórios, conforme demonstrativo que compõe o Despacho Decisório.
Tal procedimento resultou também em diferenças nos períodos posteriores, entre os
quais o trimestre sob análise.
A seguir, no item denominado “bens não enquadrados no conceito de máquinas e
equipamentos”, informa o Auditor Fiscal que a legislação de regência possibilita o
benefício da “depreciação acelerada” na aquisição de máquinas e equipamentos novos
destinados ao ativo imobilizado. Porém, ressalta que, conforme documentos que
constam nos processos relativos aos 2°, 3° e 4° trimestres de 2007, a Autoridade Fiscal
verificou que alguns bens não se inserem no conceito de máquinas e equipamentos, mas
sim no conceito de instalações. Por isso, os créditos aos quais a Requerente tem direito
são os relativos aos encargos normais de depreciação daqueles bens, conforme foi
consolidado em demonstrativo específico anexado ao processo.
No item VIII – “Valores que não geram direito ao crédito da contribuição”–, relata que
“que a empresa utiliza diversos custos/despesas com serviços/compras que não são
passíveis de crédito da contribuição para a contribuição em análise, tais como “pallets
de madeira”, classificados como insumos, e taxa de embarque, classificados como
outras operações com direito a crédito, relacionados em demonstrativo anexo ao
Despacho Decisório.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000803/2010-12

No entanto, aduz que tais produtos, não obstante se tratarem de custos/despesas
industriais, não se configuram como aplicados ou consumidos diretamente na produção
ou fabricação dos produtos, razão pela qual não geram direito ao crédito da
contribuição.
Por fim, no item IX – Valores Consolidados, aduz a autoridade fiscal que o “crédito
vinculado às receitas de vendas com suspensão da contribuição, após a reconstituição
foi de R$ 7.163,11 que foi inteiramente utilizado para dedução dos valores devidos nas
vendas efetuadas pela requerente no mercado interno”.
Cientificada em 15/12/2010 (fl. 160), a Interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 12/01/2011, alegando em síntese o seguinte.
Afirma, inicialmente, que o entendimento da Receita Federal é o de que a Manifestante
efetuou vendas com suspensão tributária no valor de R$ 688.675,20, quando não
deveriam ter sido realizadas nestas circunstâncias, dado o comando estabelecido no
artigo 3o da IN SRF 660/2006. Diz que, neste caso, o entendimento foi o de que a
empresa não está relacionada entre as pessoas jurídicas amparadas pela venda com
suspensão de incidência, ou seja, não é cerealista, não exerce atividade de transporte,
resfriamento e venda de leite a granel e não exerce atividade agropecuária ou por
cooperativa de produção agropecuária. Entende, entretanto, que artigo 9o, da Lei
10.925/2004, não impõe qualquer restrição, como relatado pelo AFRFB. Diz que atende
a hipótese de incidência do art. 9o, I e §1o, da Lei 10.925/204, pois comercializou
produto in natura de origem vegetal (soja em grãos) para pessoa jurídica tributada com
base no lucro real.
Preconiza que a atividade exercida pela Manifestante pode ser considerada equiparada à
cerealista, pois a INCOEX “adquiriu produtos in natura (soja) de produtores e antes de
ocorrer a venda à pessoa jurídica tributada sob regime de lucro real, apenas armazenou,
limpou e padronizou a soja, sem têla submetido qualquer processo de
industrialização/beneficiamento que descaracterizasse a atividade cerealista”.
Diz que a “mencionada equiparação de atividade econômica pode ser extraída em todos
os documentos de registro de entrada da mercadoria e nas notas de saída, pois, o iter
temporal contido entre estes atos indica claramente que a conduta da INCOEX foi única
e exclusivamente de cerealista, circunstância que também atende preceito normativo
que concede o direito à suspensão de exigibilidade de créditos de PIS/Pasep e da
Cofins”.
Por isso, entende que “o rateio realizado entre as vendas ocorridas no mercado interno e
aquelas existentes no mercado externo, dita mudança não poderia ter sido efetuada (cf.
demonstrativo de fls. 261, coluna 2), pois a suspensão da Contribuição ao COFINS
operou de maneira completamente legal e não seria possível à Fazenda Pública fazer
exigência de tributo que a própria Lei assim não permite”.
Afirma que o Auditor Fiscal alegou também que os produtos que foram adquiridos para
revenda, foram classificados no CFOP 5102, conduta vedada nos termos do art.4o, §
único, 19 e 22, todos da IN 977/2009, os quais conferiram nova redação ao §3o , do art.
4o, da IN 660/2006. Entende, porém, que a interpretação empreendida pelo Auditor
Fiscal é incorreta, pois este teve como premissa a incidência retroativa da IN 977/2009.
Argumenta que não se pode admitir como interpretativa norma jurídica que altere
substancialmente os meios e condições para que determinado contribuinte possa se
aproveitar de regramento que prevê suspensão de exigibilidade de crédito tributário. Diz
que “A Eficácia Jurídica da IN SRF 977/2009 somente pode ser observada, nos casos
afeitos às relações jurídicas de direito material, prospectivamente”. Sustenta que, para
ser interpretativa, “a norma deve apenas elucidar um entendimento dúbio, obscuro. Na
medida em que a Lei inova, muda o comportamento a muda o comportamento a ser
adotado ou despendido aos destinatários das normas de forma alguma tem natureza
exclusivamente interpretativa, conforme disciplinado através do artigo 106, I, do CTN”.
Na sequência, se insurge contra algumas glosas realizadas pela fiscalização.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000803/2010-12

Relativamente às glosas realizadas em créditos sobre bens do ativo imobilizado, diz que
o principal argumento utilizado foi de que o rol apresentado pelo art. 3o, VI, da Lei
10.833/2003 é taxativo e que, portanto, deveria apenas compreender a aquisição de
máquinas e equipamentos novos, pois somente estes estariam sujeitos à depreciação
acelerada.
Além disso, afirma que o Auditor Fiscal glosou crédito relativo a bens que não se
inserem no conceito de máquinas e equipamentos, mas instalações, situação que
impediria a geração de qualquer crédito tributário.
Entende, todavia, que tais restrições não têm qualquer respaldo no ordenamento
jurídico, pois a aquisição de material e bens a integrar o ativo imobilizado, “por não
permitir o repasse da carga tributária para a fase seguinte da cadeia
produtiva/consumo poderia causar graves distorções no sistema de nãocumulatividade
previsto para empresas tributadas sobre o crivo do lucro real, quando do recolhimento
de ICMS, IPI, PIS e Cofins”.
Argumenta a Manifestante que desde o momento em que a não cumulatividade passou a
fazer parte do sistema de tributação do PIS e da Cofins, o regramento disposto para
aproveitamento de créditos, por ter fundamento constitucional, não permite a instituição
de restrições ao direito do contribuinte.
Por isso, aduz que como o crédito gerado com a aquisição de bem para o ativo fixo é
meio de concretizar a não cumulatividade tributária, não pode o administrador ou
legislador ordinário estabelecer restrições à geração de créditos, como no caso em
análise.
Na sequência, preconiza que “há completa falácia no argumento de que somente são
passíveis de credito bens e serviços que integrem diretamente o processo produtivo,
assim entendido quando o bem ou o serviço é absorvido pela produção de outro bem”.
Alega que ocorre restrição incabível ao principio da não cumulatividade tributária.
Conclui, então, que tais argumentos servem para contrapor o fato de ter sido negado o
crédito sobre determinados bens e serviços, como, por exemplo, pallets de madeira e
taxas de embarque. Reitera o entendimento exposto de que é incabível qualquer
interpretação restritiva nos casos relacionados à não cumulatividade tributária.
Pede o reconhecimento integral do crédito e, em consequência, a homologação total da
compensação declarada. Requer ainda a produção de prova documental que se fizerem
necessárias ao deslinde da causa.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008 VENDAS COM
SUSPENSÃO. LEI 10.925/2004. CEREALISTA.
Somente as empresas que exercem a atividade na condição de cerealista, nos termos da
legislação em vigor, têm o direito à venda com suspensão da contribuição, nos termos
do art. 9o, da Lei 10.925/2004.
SUSPENSÃO. VEDAÇÃO. REVENDA.
O art. 4o, §3o, da Instrução Normativa n° 660/2006 determina que é vedada a suspensão
da contribuição quando a aquisição for destinada à revenda.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2008 a 30/06/2008 CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000803/2010-12

A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A apresentação de provas deve ser realizada junto à impugnação, precluindo o direito de
fazêlo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior,
quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese em fls. 218:
a) o conceito de Cerealista encontra-se na Lei 10.925/04;
b) na atividade de Cerealista está concebida a atividade de armazenar e secar;
c) que a saída pela CFOP 5.102, não afasta condição de Cerealista da
contribuinte;

É o relatório.

Voto
Coselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais, devendo ser
conhecido.
A lide travada no Recurso Voluntário é do creditamento da COFINS decorrente
da secagem de grãos, no qual a contribuinte sustenta que a atividade exercida é de cerealista.
Inicialmente é de trazer a baila que a discussão é em torno do art. 8o, §1o.. da Lei
10.925/04, que tem a seguinte dicção:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos noinciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.A contribuinte
sustenta seu pleito alegando que em que pese sua atividade – armazenar e secar – não
estar elencada no rol da menciona legislação, o conceito encontra-se implícito, pois, a
atividade exercida por ela é uma das etapas de cerealista.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000803/2010-12

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM; (g.n.)

No entanto o Tribunal Regional Federal da 4a. Região em entendimento já
superado que a atividade o beneficiamento de grãos é atividade agroindustrial:

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o
DA LEI No 10.925/04. BENEFICIAMENTO DE GRÃOS. PROCESSO PRODUTIVO.
DIREITO AO RESSARCIMENTO OU À COMPENSAÇÃO. ART. 56-A DA LEI No
12.350/10. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Segundo entendimento pacificado no
âmbito desta Corte, bem como no do egrégio STJ, tratando-se de pedido de
reconhecimento do direito a crédito escritural, aplicável o prazo prescricional previsto
no Decreto no 20.910/32. 2. No caso, o direito ao ressarcimento dos créditos presumidos
acumulados a contar do ano calendário de 2006 foi assegurado pelo art. 56-A, § 1o, da
Lei no 12.350/10 (alterado pelo art. 10 da Lei no 12.431/11). Assim, o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos para exercer o ressarcimento previsto no art. 56-A, § 1o,
da Lei no 12.350/10, deve ser contado do momento que nasceu tal direito, qual seja, em
27-06-2011, data em que entrou em vigor a referida norma. Portanto, considerando que
a ação foi proposta em 22-12-2015, não existem parcelas atingidas pela prescrição. 3.
As atividades de beneficiamento (limpeza, secagem, classificação e armazenagem) de
produtos in natura de origem vegetal, desenvolvidas pela parte impetrante, enquadram-
se no conceito de produção, razão pela qual faz jus ao crédito presumido apurado na
forma do art. 8o da Lei no 10.925/04 c/c o art. 56-A da Lei no 12.350/10, acrescido pela
Lei no 12.431/11. 4. No caso de produtos como soja, milho e trigo, a finalidade de
alimentação humana ou animal é ínsita aos próprios grãos, sendo desnecessário
comprovar a sua destinação. A eventual utilização para outros fins não elide o direito ao
crédito presumido, até porque se mostra quase inviável acompanhar e controlar toda a
cadeia de adquirentes do produto. 5. A despeito da ausência de pedido administrativo de
ressarcimento ou de compensação relativamente ao crédito presumido previsto no art. 8o
da Lei no 10.925/04, considerando que a Receita Federal tem-se posicionado
sistematicamente de forma contrária à pretensão deduzida nos autos, cabível a
incidência de correção monetária, pela taxa SELIC, cujo termo inicial é a data em que o
crédito poderia ter sido requerido pela empresa. 6. Sentença reformada. (TRF4, AC
5009616-65.2015.4.04.7104, SEGUNDA TURMA, Relator ROBERTO FERNANDES
JÚNIOR, juntado aos autos em 07/10/2016)
Nessa diapasão entendo que armazenar e secar grãos fazem parte da atividade
cerealista, assim, não devendo se restringir nas hipóteses 8o, §1o.. da Lei 10.925/04, pois, ao meu
ver encontra-se implícita a hipótese de secar como sendo atividade cerealista.
De outro vértice, nota que no fluxograma da atividade apresentada pela
contribuinte é de industrial, vejamos:
A soja sai do silo pulmão é pesada na balança de fluxo e segue para os quebradores,
onde é quebrada e enviada para a separação de casca, nesta etapa a casca é aspirada e
enviada para o silo, onde pode ser moída, peletizada e/ou in natura.
• Após ser quebrada, a soja é laminada, passando pelo expander onde é expandida e em
seguida é resfriada. A massa resfriada segue para o extrator, onde é extraido o óleo,
através de solvente hexano e óleo mineral, em seguida vai para o DT, onde é
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000803/2010-12

desolventizado e tostado. O farelo floculado que sai do DT vai para o secador de farelo,
depois de seco é resfriado e moído sendo armazenado em silo horizontal de fundo chato.

É patente que a contribuinte realiza a secagem depois que houve a extração da
semente, assim, não podendo compreender de que se trata de mero beneficiamento de grãos que
estaria integrado do processo cerealista.

Ao meu ver, se fosse mera secagem como aduzido nos argumentos recursais,
encontraria espeque o pleito da contribuinte, uma vez, que compreendo que a mera secagem faz
parte do processo industrial, estando implicitamente a atividade compreendida nos termos do art.
8o., § 1o, da Lei 10.925/04.
Porém, é de notar que conforme demonstrado pela própria contribuinte, sua
atividade exercida é de industrial, deste modo não tendo aplicabilidade a hipótese do art. 8o., §
1o, da Lei 10.925/04, afastando-se o argumento de cerealista.
Finalmente, não encontra-se hipótese do mencionado dispositivo acima e nem do
art. 9o. da Lei 10.925/04, para que possa prosperar o pleito da contribuinte:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;

Diante do exposto, nego provimento.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital